Tribunal: TJES
Processo: 5015587-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015587-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDUARDO GOMES VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015587-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: EDUARDO GOMES VIEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DEMANDA VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DA COBRANÇA INDEVIDA. CARÊNCIA JÁ CONCEDIDA. COBRANÇA REALIZADA NO PERÍODO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR COBRANÇA INDEVIDA movida por
EDUARDO GOMES VIEIRA
em face de
BANCO DO BRASIL SA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que firmou contrato (N. 319504244) com o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, junto ao requerido, para financiamento de seu curso de graduação em Medicina, 12 semestres, a contar do 1º semestre de 2015 até o 2º semestre de 2020. Aduz que por cursar atualmente a residência médica, devidamente matriculado no Programa de Residência Médica em Clínica Médica no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), tem direito a prorrogação do pagamento das mensalidades do financiamento. Assevera que inobstante ter procedido com o pedido de suspensão das parcelas, em julho/22, ocorreu a cobrança da primeira parcela no valor de R$ 2.829,69, o que reputa indevido. Assim requer a devolução em dobro do valor cobrado de forma indevida, bem como indenização a título de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8748838.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8748880), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e
CONDENO
a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.741,15 (hum mil setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8748882), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado. No mérito, afirmou ser impossível cumprir com a devolução dos valores determinada em sentença, uma vez que o Banco do Brasil S.A, na qualidade de agente financeiro não tem qualquer ingerência na análise do cumprimento dos requisitos pelo estudante e no deferimento ou não do benefício. Aduziu que além do estudante preencher os requisitos dispostos em lei, para obter o benefício da carência estendida, o financiamento do contrato FIES deve estar na fase de carência. Desta forma, para a concessão do benefício o financiamento não pode estar na fase de amortização. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID 8748885), pleiteando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir
.

VOTO

Preparo recolhido

IDs 8748883 e 8748884.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. O recorrente suscita a preliminar sob o fundamento que é caso de litisconsórcio passivo com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), o que deslocaria a competência para o Juizado Federal, contudo, pelo que consta na narrativa da inicial, a pretensão autoral não repousa na concessão de prorrogação do período de carência destinada aos residentes médicos por força do comando legal de regência, circunstância em que, somente aí, permitiria discutir o litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira recorrente e o FNDE.

Ora, a causa de pedir e pedido objetivam puramente o reconhecimento da inexigibilidade do débito perseguido pela instituição financeira (ID 8748266 - pág. 11), dado o direito à prorrogação reconhecido. Tanto isso é verdade que a parte autora deliberadamente optou pelo direcionamento da ação somente ao Banco.

Portanto, não há falar em incompetência deste Juizado.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do banco recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nessa ordem de intelecção, evidente a legitimidade passiva do réu Banco do Brasil S.A. e a desnecessidade de inclusão do FNDE no polo passivo da demanda.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória na qual o autor/recorrido pretende a restituição de quantia cobrada indevidamente pelo requerido/recorrente mais indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que em virtude de estar matriculado no programa de residência médica foi deferido o direito à prorrogação do pagamento das mensalidades do financiamento estudantil mantido com o recorrente. Contudo, após solicitar dentro do prazo a suspensão da cobrança das parcelas, percebeu que foi descontado a primeira parcela, mesmo a suspensão sendo aprovada, o que fez com que solicitasse o estorno do valor cobrado indevidamente, contudo, apenas metade do valor foi estornado.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A responsabilidade do Banco demandado no caso em apreço é objetiva, devendo a instituição financeira assumir a responsabilidade exclusiva pelos riscos das atividades por ela exercida.

Na tentativa de provar o alegado, o banco requerido/recorrente defende a regularidade da contratação ao argumento de que o autor efetivamente realizou o contrato de financiamento estudantil - FIES, sem qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação. Sendo assim, entende-se que a cobrança questionada é devida.

Contudo, em análise dos autos, constato que foi encaminhado ao agente financeiro a relação de médicos residentes que solicitaram a extensão do período de carência por todo o período da residência médica no FIS med e deveriam ter a concessão do período de carência estendido até o prazo final mencionado na coluna “Período da Residência Médica (data de término previsto da residência)” - vide IDs 8748270 e 8748273.

Fato é que o autor demonstrou ter sido beneficiado com a prorrogação da carência (ID 8748272 e ss).

Por outro lado, em que pese as alegações recursais, o banco recorrente falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, mormente, a não devolução do valor descontado indevidamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Na forma do art. 55. da Lei 9.099/95,
condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)